Tribunal: TJDFT
Processo: 0001762-30.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Prescreve em 03 anos - CCB 206, § 3o, IV - a pretensão do adquirente de imóvel à repetição do valor da comissão de corretagem, motivada exclusivamente pela alegada ilicitude da cobrança.
2. Nulidade da cláusula de prorrogação do termo final para entrega da unidade, devendo o prazo ser contado em dias corridos.